Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito de tarifa de consumo de água, e condenatória de obrigação pagar reparação por dano moral decorrente de protesto indevido. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade do recurso. Na forma do art. 5o §§ 1o e 3o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico aos advogados que se cadastrarem, dispensando a publicação no órgão oficial. A intimação se considera realizada no dia em que o advogado efetuar a consulta no sistema, que deve ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, a qual será automaticamente realizada a partir desse prazo. Por sua vez, o provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

3 – Recurso inominado. Intempestividade. Na forma do art. 5o §§ 1o e 3o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico aos advogados que se cadastrarem, dispensando a publicação no órgão oficial. A intimação se considera realizada no dia em que o advogado efetuar a consulta no sistema, que deve ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, a qual será automaticamente realizada a partir desse prazo. O provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso, a sentença foi incialmente disponibilizada no DJE em 18/08/2020 (ID 20520089), com publicação em 19/08/2020. Posteriormente, houve nova disponibilização no DJE em 25/08/2020 (ID 20520093), com publicação em 26/08/2020. Em que pese o registro no PJE de que o réu deu ciência da sentença pela intimação eletrônica apenas em 11/09/2020, o termo inicial para fluência do prazo recursal há de prevalecer o dia 26/08/2020, data em que a parte tomou primeiramente ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência. Assim, o termo inicial para a apresentação do recurso inominado deu-se em 27/08/2020, finalizando em 10/09/2020. O recurso foi interposto somente em 11/09/2020, pelo que é intempestivo. Recurso que não se conhece.

4 – Recurso não conhecido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).

E